Tribunal: TJPA
Processo: 0011626-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011626-49.2019.8.14.0401

APELANTE: ELTON CUNHA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO
SURSIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo tentado, previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteou a aplicação da fração máxima relativa à minorante da tentativa.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) definir a fração adequada de redução da pena em razão da tentativa, conforme o
iter criminis
percorrido; e (ii) examinar, de ofício, eventual correção da pena de multa e possibilidade de concessão do
sursis
penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14, II, do CP, prevê a redução da pena de um a dois terços nos crimes tentados. A escolha da fração deve considerar o iter criminis percorrido, de modo que quanto mais distante o agente estiver da consumação, maior será a redução. Tal entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2021; AgRg no HC 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2024.

4. No caso,
o delito foi interrompido em seu estágio inicial, ao anunciar o roubo, sem que houvesse qualquer efetiva subtração patrimonial
. Assim, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3, conforme precedentes do TJ-SP (Apelação Criminal nº 0002678-76.2014.8.26.0493, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 12/06/2020) e TJ-MG (Apelação Criminal nº 0027711-27.2022.8.13.0145, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 31/10/2023).

5. Corrige-se, de ofício, a pena de multa para 10 (dez) dias, proporcional à pena privativa de liberdade fixada. Redimensionada a reprimenda, a pena definitiva é de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.

6. Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, e não se aplica o art. 44 do mesmo diploma, por se tratar de crime cometido com grave ameaça.

7. De ofício, reconhece-se o direito do réu à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do CP, por preencher todos os requisitos legais: primariedade, pena inferior a 2 (dois) anos e circunstâncias judiciais favoráveis. Suspende-se, então, a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 78, §1º, do CP. Tal entendimento está em consonância com o julgado do STJ (HC 245.372/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02/10/2012).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. Correção de ofício da pena de multa e concessão, também de ofício, do
sursis
penal.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, §2º, “c”, 44, 59, 77 e 78, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/10/2021; STJ, AgRg no HC 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 0002678-76.2014.8.26.0493, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 12/06/2020; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0027711-27.2022.8.13.0145, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 31/10/2023; STJ, HC 245.372/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02/10/2012
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, com correções de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Elton Cunha de Almeida, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,

caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela aplicação da fração máxima relativa à minorante da tentativa.

Em contrarrazões, o apelado requereu o provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOSIMETRIA. REFORMA.
REFORMA DA FRAÇÃO DA TENTETIVA PARA 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23971586 - Págs. 3 a 4):

(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da presunção de não culpa, não podendo inquéritos policiais e processos criminais em andamento serem valorados para macular essa circunstância; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime não são desfavoráveis ao réu; as consequências do crime lhes são favoráveis, pois o trauma à ofendida ficará para o resto de sua vida; a vítima não teve os objeto(s) subtraído(s); a(s) vítima(s), em nenhum momento, contribuiu à prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem circunstâncias atenuantes, nem agravantes.

Há, na hipótese dos autos, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, Parágrafo Único do CPB, de sorte que reduzo a pena anteriormente dosada em 1/3, passando a valorá-la em 02 (dois) anos e 08(oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Não há causa de aumento de pena, motivo pelo qual a torno definitiva e final.

Incabível a substituição de pena (artigo 44, inciso I, do CPB) e sursis (artigo 77 do CPB). O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO (artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CPB).

(...)<sic>

Constato que na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou nenhuma circunstância judicial, fixando a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Corrijo, de ofício, a pena de multa para 10 (dez) dias, em proporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, no que preservo a reprimenda em 04 (quatro) anos de reclusão mais 10 (dez) dias-multa.

Na fase derradeira, foi aplicada a minorante da tentativa na fração de 1/3.

A defesa, por sua vez, pleiteia pela fração máxima, afirmando que a motivação utilizada para a aplicação de 1/3 é inidônea.

Pois bem.

O art. 14, II, do CP prevê a redução da pena de um a dois terços nos crimes tentados. A escolha da fração deve considerar o
iter criminis
percorrido, de modo que quanto mais distante o agente estiver da consumação, maior será a redução. Tal entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021);

(AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

In casu
, em análise do conjunto probatório, verifico que o delito foi interrompido em seu estágio inicial, ao anunciar o roubo, sem que houvesse qualquer efetiva subtração patrimonial, fazendo
jus
à fração máxima de 2/3.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, CAPUT E § 1º, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Robusto conjunto probatório. Autoria e materialidade comprovadas. REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DE AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA – Cabimento. Aumento de pena em 1/3 (um terço). Existência de apenas uma condenação anterior transitada em julgado. Desproporcionalidade. Redução do patamar para 1/6 (um sexto). REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – Admissibilidade. O quantum aplicado em virtude do reconhecimento da minorante da tentativa deve assentar-se no iter criminis percorrido, ou seja, pelo maior ou menor avanço em relação ao momento da consumação do crime. Percorrido pequena parte do iter criminis, a redução da pena, pela tentativa, deve ser na fração de 2/3 (dois terços). Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APR: 00026787620148260493 SP 0002678-76.2014 .8.26.0493, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 12/06/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA - RECURSO DEFENSIVO - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - REDUÇÃO - MINORANTE DA TENTATIVA (ART. 14, INCISO II, DO CP)- FRAÇÃO MÍNIMA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) - REGIME PRISIONAL - MANUTENÇÃO - DETRAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL - MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - INAPLICABILIDADE - INCOMPATIBILIDAE COM O FURTO QUALIFICADO - STJ, TEMA REPETITIVO Nº 1.087. 1. A autoria e a materialidade, se comprovadas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em Absolvição por insuficiência de provas. 2. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram fundamentadas a contento, impõe-se a redução da pena-base, em respeito ao Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, XLVI da CF/88). 3. A ausência de fundamentação acerca do motivo da aplicação da fração mínima, em razão da Tentativa (art. 14, inciso II, do CP), enseja a adoção da fração máxima (2/3). 4. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP . 5. A Detração Penal (art. 387, § 2º, do CPP) somente deve ser realizada quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença, caso contrário, trata-se de competência do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. 6. A Causa de Aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP (prática do crime de Furto no período noturno) é incompatível com a forma Qualificada (art. 155, § 4º, do CP), Tema Repetitivo nº 1 .087.

(TJ-MG - APR: 00277112720228130145, Relator.: Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 31/10/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2023)

Desse modo, dou provimento ao recurso, redimensionado a pena definitiva do recorrente para 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 04 (quatro) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido com grave ameaça.

De ofício, verifico que o réu, também, faz
jus
à benesse do artigo 77, pois: a punição é inferior a 02 anos; o condenado não é reincidente em crime doloso; as circunstâncias judiciais autorizam a concessão do benefício; e incabível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Suspendo, então, condicionalmente, a pena privativa de liberdade imposta ao apelante, pelo prazo de 02 anos, consoante o teor do §1° do artigo 78 do Código Penal.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FORMA INTERMEDIÁRIA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DO MODO ABERTO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 440 DESTE STJ E 718 E 719 DA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que o condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime aberto, observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal.

2. Fixada a pena-base no mínimo legal e sendo o acusado primário, não se justifica a imposição de regime prisional mais gravoso que o legalmente previsto.

3. A Suprema Corte, nos verbetes 718 e 719, sumulou o entendimento de que a opinião do julgador acerca da gravidade genérica do delito não constitui motivação idônea a embasar o encarceramento mais severo do sentenciado, e a exegese da Súmula 440 deste Superior Tribunal de Justiça é no mesmo norte. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRETENDIDO DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AGENTE PRIMÁRIO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. Atendidos os requisitos exigidos pelo art. 77, do Código Penal, afigura-se viável a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) na hipótese, sendo irrelevante o fato de tratar-se de crime cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de faca.

2. Ordem concedida para estabelecer o regime aberto como o inicial de cumprimento da sanção aplicada ao paciente, bem como para determinar a suspensão condicional da reprimenda, devendo o Juízo da Execução competente estabelecer as condições para o cumprimento do benefício, mantidos, no mais a sentença e o aresto impugnado.

(HC n. 245.372/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 11/10/2012.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso; corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/12/2025